Tribunal: TJMT
Processo: 1006921-39.2020.8.11.0045
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006921-39.2020.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ALBERTT FELIPP DE OLIVEIRA NASSER - CPF: 063.091.291-20 (APELANTE), ALBERTT FELIPP DE OLIVEIRA NASSER - CPF: 063.091.291-20 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA), LUCAS FERNANDES DE LIMA - CPF: 054.538.751-51 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO VICTOR RAMOS DE ARAUJO - CPF: 060.794.431-55 (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR MATHEUS DA SILVA SOUZA - CPF: 078.966.471-25 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUCELY PAULO VIANA RODRIGUES NAGATA - CPF: 009.751.981-22 (ASSISTENTE), VALDIR BRAGA MARTINS - CPF: 461.067.071-20 (ASSISTENTE), THIAGO LEMES DE SOUZA - CPF: 044.388.341-63 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PREJUDICADO.

I. Caso em exame:

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público e pelo réu contra sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Criminal de Lucas do Rio Verde (MT), que condenou o acusado pela prática do crime tipificado no artigo 33, caput c/c § 4o da Lei n. 11.343/2006, à pena de 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime inicialmente aberto, e pagamento de 167 dias-multa, sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direito.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em determinar se há provas suficientes para a condenação pelo crime de tráfico de drogas ou se a conduta deve ser desclassificada para o delito de posse de drogas para consumo pessoal.

III. Razões de decidir:

1. A materialidade do delito está comprovada pelos laudos de constatação e exame definitivo das substâncias apreendidas, porém a autoria e o dolo específico de tráfico não encontram lastro probatório firme.

2. Não há prova de que a residência onde ocorreu a apreensão pertencia ao acusado ou que ele a utilizava como ponto de venda de drogas, inexistindo contrato de locação, declaração de morador, conta de consumo ou relatório investigativo que vinculasse o réu ao imóvel.

3. Os depoimentos dos policiais militares, únicos testemunhos diretos, limitaram-se a repetir informações colhidas na fase inquisitorial, afirmando genericamente que "todos os que estavam na casa vendiam drogas", sem relatar qualquer ato concreto de venda.

4. A prova testemunhal policial, embora válida, não é absoluta, devendo ser apreciada com cautela quando não encontra respaldo em outros elementos objetivos.

5. Foi apreendida com o acusado apenas uma pequena pedra de pasta-base, quantidade compatível com o uso próprio, e não com a revenda.

6. A versão do acusado, de que foi ao local apenas para comprar droga para seu consumo, é coerente e plausível, sendo compatível com o laudo de exame de corpo de delito, que não constatou lesões ou escoriações em seu corpo.

7. A simples presença em local de comércio ilícito não é suficiente para caracterizar o tipo penal do art. 33 da Lei n. 11.343/06, sendo necessária a demonstração inequívoca da posse consciente e do propósito de comercializar a droga.

8. Em matéria penal, a condenação só pode ser proferida quando o conjunto probatório aponta, de forma inequívoca, para a autoria e o dolo do agente.

IV. Dispositivo e Tese:

Recurso defensivo parcialmente provido. Recurso ministerial prejudicado.

Tese de julgamento:

1. A simples presença em local de comércio ilícito não é suficiente para caracterizar o tráfico de drogas, sendo necessária a demonstração inequívoca da posse consciente e do propósito de comercializar a substância. 2. A apreensão de pequena quantidade de droga, sem outros elementos que indiquem a mercancia, autoriza a desclassificação da conduta para o delito de posse para consumo pessoal. 3. O princípio do
in dubio pro reo
deve ser aplicado quando, diante de provas não conclusivas, permanecer dúvida razoável sobre a destinação da substância apreendida.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 5o, LVII, da CF/88; art. 33,
caput
e §4o, da Lei n. 11.343/2006; art. 28,
caput
e §2o, da Lei n. 11.343/2006; art. 386, VII, do CPP; art. 383, §2o, do CPP.

Jurisprudência relevante citada:

AgRg no HC n. 983.437/AM, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, STJ; AgRg no AREsp n. 2.959.179/AM, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
e por
Albertt Felipp de Oliveira Nasser
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos 1006921-39.2020.8.11.0045, que condenou
Albertt
pela prática do crime tipificado no
artigo 33,
caput
c/c § 4o da Lei no 11.343/2006
, à pena de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicialmente
aberto
, e
pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa
, sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direito (sentença – Id. 311083915).

Inconformado com a sentença condenatória, o Ministério Público interpôs recurso de apelação criminal. Em suas razões, pugna pelo afastamento do tráfico privilegiado (Id. 311083930).

Por sua vez,
Albertt
interpôs o recurso de apelação a fim de reformar a meritória sentença para absolver o recorrente da condenação do delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Busca, ainda, prequestionamento (Id. 311083953).

As partes apresentaram as respectivas contrarrazões, pugnando pelo improvimento dos recursos adversos (Ids. 311083950 e 311083955).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral da Justiça, através da Procuradora de Justiça Ana Cristina Bardusco Silva, manifestou-se pelo

provimento do recurso da defesa para absolver
Albertt Felipp de Oliveira Nasser
, nos termos do art. 386, VII do CPP, com prejuízo do pleito ministerial; e, caso mantida a condenação, pelo improvimento do recurso do Ministério Público
(Id. 323125369), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
Sumário
: APELANTE condenado pela prática do crime de tipificado pelo art. 33, caput, da Lei n° 11.343/2006, à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicialmente aberto, e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, fixando o valor do dia-multa na proporção do 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente na época do fato, bem como ao pagamento das custas e despesas processuais, cuja pena privativa de liberdade foi substituída por 2 (duas) penas restritivas de direito, a serem fixadas e fiscalizadas pelo Juízo da Execução Penal.
Irresignação do Ministério Público e da Defesa
: O Ministério Público requer a reforma parcial da sentença para que seja afastada a causa de diminuição prevista no §4°, do art. 33, da lei no 11.343/2006 (tráfico privilegiado), reconhecida pelo magistrado sentenciante, ao argumento que sua aplicação se mostra inadequada e injusta, porquanto ALBERTT FELIPP DE OLIVEIRA NASSER não preenche os requisitos necessários para ter direito ao benefício. A Defesa, por sua vez, pleiteia a absolvição de ALBERTT FELIPP DE OLIVEIRA NASSER, por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do CPP e em observância ao princípio in dubio pro reo.
Procedência do pleito defensivo, com prejuízo do pedido ministerial
– ausência de provas robustas comprovando a prática do crime de tráfico de drogas por ALBERTT FELIPP DE OLIVEIRA NASSER – dúvida razoável sobre a traficância – falta de elementos indicativos da vinculação do APELANTE à droga e objetos ilícitos encontrados na residência – aplicação do princípio in dubio pro reo.
Caso a condenação seja mantida, o pleito ministerial não comporta provimento
– o APELANTE preenche cumulativamente os requisitos previstos no art. art. 33, §4o da Lei Antidrogas para a concessão do privilégio – inexistência de provas acerca da dedicação do APELANTE a atividades criminosas.
Pelo CONHECIMENTO dos recursos, PROVIMENTO DO RECURSO DA DEFESA
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
e por
Albertt Felipp de Oliveira Nasser
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos 1006921-39.2020.8.11.0045, que condenou
Albertt
pela prática do crime tipificado no
artigo 33,
caput
c/c § 4o da Lei no 11.343/2006
.

Narra a denúncia
in verbis:

“[...] Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 13 de agosto de 2019, por volta das 23h30min, em uma residência particular situada na Rua Itália, no Bairro Veneza, nas imediações do Supermercado Delmoro, nesta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde/ MT, os denunciados Thiago Lemes de Souza e Albert Felipp de Oliveira Nasser com consciência e vontade, após adquirirem e receberem de maneira escusa, traziam consigo e guardavam drogas (do tipo cocaína e maconha), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Boletim de Ocorrência de fls. 36/37-IP, Auto de Apreensão de fl. 38-IP, e Exame Pericial Preliminar em Drogas de fls. 64/65-IP, e Exame Pericial Definitivo de fls. 68/69-IP, substâncias/produtos estes capazes de causarem dependência física ou psíquica. Fazem esclarecer as investigações policiais que, nas condições de tempo e lugar descritas acima, agentes da Polícia Civil e da Polícia Militar deflagraram uma operação integrada com intuito principal de combater o tráfico de drogas nesta urbe, sendo que para tanto deslocaram-se até alguns pontos de venda de entorpecente que haviam sido previamente mapeados. Desponta do autuado policial que, um dos pontos de venda de entorpecentes que foi alvo da referida operação, foi um imóvel particular situado na Rua Itália, no Bairro Veneza, mais precisamente em frente ao Supermercado Delmoro, local em que os agentes da lei fizeram um cerco policial, para evitar que os suspeitos evadissem pelos fundos da casa. Depreende-se do caderno investigativo que, os denunciados Thiago Lemes de Souza e Albert Felipp de Oliveira Nasser estavam no interior do referido imóvel, e quando perceberam a presença dos agentes policiais no local, tentaram evadir pelo fundo da casa, mas foram surpreendidos pela outra equipe que lá já estava posicionada. Naquela ocasião, durante os procedimentos de busca, os agentes policiais encontraram várias porções de entorpecentes, mais especificamente: 06 (seis) pedras de pasta base, 04 (quatro) invólucros de cocaína e também 01 (um) invólucro de maconha, as quais estavam nas vestimentas dos denunciados Thiago Lemes de Souza e Albert Felipp de Oliveira Nasser, bem como espalhadas pelo imóvel que eles utilizavam como ponto de venda de drogas. Ao arremate, cumpre salientar ainda que, durante varredura no local, os agentes policiais também localizaram outros objetos indicativos da prática de tráfico de drogas, tais como uma balança de precisão, plástico filme PVC, comumente utilizado para embalar a droga, além de quantia de dinheiro em notas trocadas. Ante o exposto, o Ministério Público oferece DENÚNCIA em face de Thiago Lemes de Souza e Albert Felipp de Oliveira Nasser, como incursos nas sanções do artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006. Requer-se, outrossim, que seja a presente autuada, determinando se a notificação dos denunciados para que, querendo, ofereçam defesa preliminar, nos termos do art. 55 e seguintes da Lei 11.343/2006. Após, pugna pelo recebimento da presente peça, designando-se audiência de instrução e julgamento, com a consequente citação dos increpados para comparecerem ao ato, bem como sejam intimadas as testemunhas adiante arroladas, preenchidas as demais formalidades legais, e conduzido o processo até final julgamento e condenação.”
(Id. 311083509)

A materialidade do delito não está em discussão, uma vez que comprovada pelos laudos de constatação e de exame definitivo das substâncias apreendidas.

Contudo, a autoria e o dolo de tráfico imputados ao apelante não encontram lastro probatório firme, sendo certo que a dúvida que emerge da instrução processual deve operar em favor do réu.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado do Amazonas contra decisão que concedeu a ordem de ofício para desclassificar a conduta do paciente para o art. 28 da Lei de Drogas, restabelecendo a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única de Boca do Acre.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a quantidade de droga apreendida e os depoimentos dos agentes policiais são suficientes para caracterizar o crime de tráfico de drogas, ou se devem ser considerados como posse para consumo pessoal.

III. Razões de decidir

3. A quantidade de entorpecente apreendida, por si só, não é expressiva a ponto de, isoladamente, caracterizar a traficância, sendo compatível com o porte para consumo pessoal.

4. Não foram apontados outros elementos concretos que indicassem a finalidade mercantil da droga, como a apreensão de balança de precisão, anotações relativas à contabilidade do tráfico, dinheiro em espécie em quantidade expressiva ou petrechos comumente utilizados na comercialização de entorpecentes.

5.
O princípio do in dubio pro reo deve ser aplicado quando, diante de provas não conclusivas ou de versões plausíveis apresentadas pelo acusado, permanecer dúvida razoável sobre a destinação da substância apreendida
.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento:

1. O princípio do in dubio pro reo deve ser aplicado em casos de dúvida razoável sobre a destinação da substância apreendida.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, art. 28; CPP, arts. 240, § 2o, e 244.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 1.010.906/RS, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025.
(AgRg no HC n. 983.437/AM, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 2/9/2025, DJEN de 8/9/2025.) (negritou-se)

De início, destaca-se que nenhuma prova foi produzida no sentido de que a residência em que se deu a apreensão pertencesse ao acusado ou que ele a utilizasse como ponto de venda de drogas.

Nenhum contrato de locação, declaração de morador, conta de consumo ou relatório investigativo foi juntado aos autos para vincular o réu ao imóvel. A própria denúncia reconhece que o local era alvo de “operação mapeada”, mas não identifica de forma objetiva de quem residia ali, limitando-se a supor que todos os presentes participavam da traficância.

A instrução processual também não produziu testemunhos isentos que pudessem confirmar a ligação entre o apelante e a droga apreendida. Os policiais militares foram os únicos testemunhos diretos, limitaram-se a repetir as informações colhidas na fase inquisitorial, afirmando genericamente que “todos os que estavam na casa vendiam drogas”, sem relatar qualquer ato concreto de venda, sem menção a vigilância, entrega, embalo ou contato com usuários.

Ocorre que a prova testemunhal policial, embora válida, não é absoluta, devendo ser apreciada com cautela quando não encontra respaldo em outros elementos objetivos. No caso, não há flagrante de comercialização, nenhum usuário foi abordado no local, nenhum dinheiro expressivo foi apreendido com o réu, tampouco instrumentos de tráfico em sua posse pessoal.

O que se encontrou com
Albertt
foi apenas uma pequena pedra de pasta-base, quantidade perfeitamente compatível com o uso próprio, e não com a revenda.

Aliás, a própria versão do apelante, prestada em juízo, é coerente e plausível: afirmou que foi ao local apenas para comprar droga para seu consumo, e que no momento da abordagem não tentou fugir, sendo apenas surpreendido pelos policiais.

Essa narrativa, longe de ser contraditória, é compatível com o teor do laudo de exame de corpo de delito, que não constatou qualquer lesão ou escoriação em seu corpo, embora os policiais tenham dito que o réu teria caído do muro ao tentar escapar. Tal divergência é significativa e fragiliza a credibilidade da narrativa policial

Outro ponto que enfraquece o juízo condenatório é a falta de nexo seguro entre o acusado e as drogas encontradas dentro do imóvel.

A denúncia e os depoimentos policiais falam em “entorpecentes espalhados pela casa”, sem precisar em que cômodo estavam, a quem pertenciam ou em que circunstâncias foram localizados. Tampouco há prova de que o apelante tivesse a posse ou guarda do local.

Em delitos de tráfico, a simples presença em local de comércio ilícito não é suficiente para caracterizar o tipo penal do art. 33 da Lei 11.343/06.
O crime exige a demonstração inequívoca da posse consciente e do propósito de comercializar a droga, elementos que não se inferem automaticamente da mera coincidência espacial.

Em outras palavras, o estar presente em uma “boca de fumo” não torna o sujeito, por si só, traficante. O que se pune é a conduta ativa de comercializar, expor à venda ou guardar com finalidade de mercancia, o que não foi comprovado no caso em exame.

Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INVASÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CONFIGURADA. TRÁFICO DE DROGAS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AGRAVO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado do Amazonas contra decisão que absolveu o agravado do crime de tráfico de drogas, nos termos do art. 386, VII, do CPP. 2. O agravante busca a reforma da decisão para restabelecer a condenação, alegando que o conjunto probatório é robusto, incluindo a apreensão de drogas, balança de precisão, arma de fogo, munições e dinheiro. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a entrada no domicílio do agravado sem mandado judicial foi justificada por situação de flagrante delito e se há provas suficientes para a condenação por tráfico de drogas. III. Razões de decidir 4. A entrada no domicílio foi justificada por denúncia anônima específica e pela situação de flagrante, quando o agravado tentou se desfazer de uma arma ao avistar a viatura policial. 5.
A condenação por tráfico de drogas não se sustenta, pois as provas são insuficientes para confirmar a propriedade das drogas pelo agravado, não havendo registros de manuseio ou mercancia
. 6.
A aplicação do princípio do in dubio pro reo é necessária, pois o conjunto probatório não é coeso e harmônico
. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo improvido. Tese de julgamento: "1. A entrada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões de flagrante delito. 2.
A condenação penal requer um conjunto probatório coeso e harmônico, não se sustentando em suposições ou conjecturas
". Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; CPP, art. 386, VII. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 05.11.2015.
(AgRg no AREsp n. 2.959.179/AM, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 18/8/2025.) (negritou-se)

O quadro probatório, portanto, revela apenas que o acusado estava em local suspeito, em companhia de outro indivíduo, portando uma pequena porção de droga. Tais circunstâncias, ainda que possam justificar uma abordagem ou até uma prisão em flagrante, não bastam para sustentar condenação criminal sem outras provas contundentes de autoria.

Em matéria penal, a condenação só pode ser proferida quando o conjunto probatório aponta, de forma inequívoca, para a autoria e o dolo do agente.

A dúvida razoável, ainda que mínima, deve conduzir à absolvição, por força do art. 386, VII, do Código de Processo Penal e do princípio constitucional da presunção de inocência (art. 5o, LVII, CF).

No presente caso, a análise conjunta das provas não conduz à certeza necessária. Há inconsistências relevantes nas declarações dos agentes públicos, ausência de prova de residência ou vínculo com o local, quantidade mínima de droga apreendida com o acusado, e nenhum indício concreto de mercancia.

Diante desse contexto, não é possível afirmar, com segurança, que o apelante trazia consigo drogas para fins de tráfico, sendo mais razoável admitir a hipótese de uso próprio ou, no mínimo, de dúvida intransponível sobre sua real intenção.

Conforme bem ressaltado no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, o acervo probatório
“é frágil e incapaz de sustentar a condenação, inexistindo provas robustas de que o apelante mantivesse vínculo com o imóvel ou com a droga apreendida, devendo prevalecer o princípio do in dubio pro reo”
.

Assim, a absolvição é a única solução juridicamente adequada, sob pena de se transformar a presunção de inocência em presunção de culpabilidade, o que o Estado Democrático de Direito repudia de forma absoluta.

Diante de todo o exposto, reconheço que as provas constantes dos autos não permitem afirmar, com a certeza exigida para um decreto condenatório, que
Albertt Felipp de Oliveira Nasser
praticou o delito de tráfico de drogas.

Desse modo, diante da apreensão da pequena quantidade de drogas (01 porção de pasta-base de cocaína) e a insuficiência de provas da mercancia, inviável a condenação pelo crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343 /06, assim sendo, conclui-se pela desclassificação da conduta imputada ao recorrente
Albertt
para o delito de posse de drogas para o consumo pessoal, previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006, se mostrando mais razoável ao presente caso:

“Art. 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas:”

A fim de auxiliar o julgador na tarefa de diferenciar essas condutas, o artigo 28, § 2o, da Lei no 11.343/06, traz algumas diretrizes:

“Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação.”
(GRECO FILHO, Vicente; RASSI, João Daniel. Lei de drogas anotada: Lei n. 11.343/2006. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 81)

Com isso, fica prejudicado o recurso interposto pelo Ministério Público, que buscava apenas o afastamento da minorante do tráfico privilegiado, pois inexiste condenação a ser ajustada.

Quanto ao prequestionamento, constato que toda a legislação constitucional e infraconstitucional discutida nas razões e contrarrazões do apelo foram devidamente observadas e integradas à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente prequestionada a matéria.

Diante do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
provejo parcialmente
o recurso de apelação criminal interposto por
Albertt Felipp de Oliveira Nasser
para desclassificar a conduta prevista no artigo 33,
caput
da Lei no 11.343/2006 para o artigo 28,
caput
, da Lei no 11.343/2006 e
julgo prejudicado
o recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público de Mato Grosso.

Assim, determino a remessa dos autos ao juízo do Juizado Especial Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, para julgamento do fato recapitulado (CPP, art. 383, § 2o).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025